Tribunal: TJES
Processo: 5009854-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009854-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO registrado(a) civilmente como EZUS RENATO SILVA CARDOSO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo interno interposto por
Ezus Renato Silva Cardoso
contra decisão monocrática que não conheceu de apelação
por ele interposta
, com base no art. 932, III, do CPC, por ausência de regularidade formal decorrente da inobservância do princípio da dialeticidade recursal. A parte agravante sustentou que a sentença de primeiro grau teria sido omissa quanto ao pedido de honorários advocatícios na fase de execução e que, por isso, a apelação estaria devidamente fundamentada ao apontar essa omissão. Requereu o provimento do agravo para admitir a apelação ou, sucessivamente, o julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pela agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau no que tange à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal exige do recorrente a impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso, conforme preceituam os arts. 932, III, 1.010, II, e 1.016, III, do C
ódigo de Processo Civil
.

4.
A sentença de primeiro grau analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios da fase de execução, acolhendo a impugnação do Estado do Espírito Santo por excesso de execução e condenando a parte exequente ao pagamento de honorários ao advogado do executado.

5.
A apelação interposta não enfrentou os fundamentos efetivos da sentença, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a existência de omissão e a invocar o Tema 973 do STJ, que não foi objeto de debate na sentença, configurando, assim, ausência de dialeticidade.

6.
A decisão monocrática recorrida corretamente identificou a deficiência formal do recurso e agiu em conformidade com o ordenamento processual ao não conhecê-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade recursal e deve ser considerada inadmissível.

2.
A existência de decisão expressa sobre os honorários na fase de execução afasta a alegação de omissão e exige impugnação direta no recurso.

3.
A simples menção ao Tema 973 do STJ, sem relação direta com os fundamentos da sentença, não supre o ônus argumentativo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II; 1.016, III; 85, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 164823/RS, Tema 973.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009854-90.2022.8.08.0024.

AGRAVANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

E
zus Renato Silva Cardoso

(advogado)
interpôs agravo interno em face da
respe
i
tável
decisão
monocrática de
id 8999193
(da lavra do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery)
, que não conheceu do recurso de apelação interposto por el
e

(em procedimento de cumprimento de sentença requerido por José Tadeu Marques Batista contra o Estado do Espírito Santo -
id 4134849
),
aplicando o artigo
932,
inciso
III, do C
ódigo de Processo Civil
,
por ausência de regularidade formal
no quesito dialeticidade recursal
.

Nas razões d
o recurso
(id 9475522
) alegou
o
agravante, em síntese, que: 1) a
r
espeitável

decisão monocrática que não conheceu d
a apelação

teve como
base em uma premissa fática equivocada;
2)
a postulação originária na execução era a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios referentes à fase de execução, conforme
n
o REsp n. 164823/RS, que deu origem ao Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça, mas que a sentença de primeiro grau teria sido ‘totalmente silente’ quanto a
tais
honorários, limitando-se a julgar sobre os honorários da fase de conhecimento;
3) por haver omissão na sentença sobre o ponto principal de seu pleito, não haveria um fundamento a ser combatido, o que configuraria, em sua ótica, a observância da dialeticidade recursal
n
a apelação.

Requereu o provimento do agravo interno com a necessária retratação para admissão da apelação ou, sucessivamente, que o recurso seja posto em mesa para julgamento colegiado (id 9475522 – fl. 04).

Contrarr
azões
apresentadas pelo
Estado do Espírito Santo
no id 10220476,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não deve ser provido.

A matéria central em debate é a insurgência do agravante sob o pálio de que a respeitável decisão monocrática está incorreta ao aplicar o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a sentença de primeiro grau teria sido omissa em relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor dele na fase de cumprimento de sentença, com base no Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, em sua percepção, fundamento específico a ser combatido na apelação.

T
enho que a r
espeitável
decisão objurgada, ao apreciar a apelação interposta pelo ora agravante, concluiu, de forma acertada, que o recurso não atacou os fundamentos da sentença.

É imperioso recordar que o
p
rincípio da
d
ialeticidade
r
ecursal, explicitado em diversos dispositivos do Código de Processo Civil, como o art. 932, inciso III, o art. 1.010, inciso II, e o art. 1.016, inciso III, exige do recorrente a demonstração clara e pormenorizada dos motivos de fato e de direito pelos quais a decisão guerreada deve ser reformada. Isso implica a contraposição direta aos argumentos expostos no
decisum
impugnado, não bastando a mera reiteração de teses já apresentadas ou a invocação de fundamentos alheios à
ratio decidendi
.

N
o caso,
a
r
espeitável
s
entença (
id
4134846), ao julgar
a impugnação d
o cumprimento de sentença, expressamente tratou da questão dos honorários advocatícios da fase executória. O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação do Estado
d
o Espirito Santo ao cumprimento de sentença por excesso de execução e homologou o valor de R$ 104.763,44 como principal devido. Mais relevante para o presente debate, o magistrado condenou a parte exequente (ora agravante) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, no percentual de 10% sobre o proveito econômico por ele obtido (correspondente à diferença entre o valor inicialmente apresentado e o valor homologado), nos termos do artigo 85, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a sentença foi taxativa ao analisar e decidir sobre os honorários da fase de execução, não havendo qualquer omissão.

Diante de tal clareza, a apelação interposta pelo agravante (
id
4134849) falhou em cumprir o ônus da dialeticidade,
o que foi de pronto observado na r. decisão monocrática recorrida.

Deste modo, acertada a premissa de que o
recurso não atacou de forma específica e suficiente os motivos que levaram a sentença a condená-lo ao pagamento de honorários na fase de execução e a não reconhecer a ele tal verba. Em vez disso, a apelação limitou-se a invocar genericamente o Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça e a alegar uma suposta omissão da sentença, que inexiste, como se o julgado de primeiro grau não tivesse se manifestado sobre os honorários da fase executória.

Nesse contexto, a r.
decisão monocrática (
id
8999193) do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery corretamente percebeu essa deficiência, ao consignar que “o Tema 973 do Superior Tribunal de Justiça não foi objeto de discussão na sentença objurgada, de forma que o recurso apresentado pelo apelante não dialoga adequadamente com os fundamentos lançados em primeiro grau”.

Em síntese,
essa gama de
proposições da agravante não logra demonstrar o desacerto da decisão monocrática que, com propriedade, identificou a deficiência da apelação em estabelecer um verdadeiro diálogo com os termos da sentença.

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.